Tribunal: STF
Processo: RE 1329971
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS ESCRITURAIS DE PIS E COFINS. CORREÇÃO MONETÁRIA: MORA CARACTERIZADA PELA INJUSTIFICADA OPOSIÇÃO DO FISCO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO REFERENTE À DEPRECIAÇÃO DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. ART. 31, CAPUT, DA LEI 10.865/2004. LIMITAÇÃO TEMPORAL. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESTA CORTE. RECONHECIMENTO. CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÓBICE INDEVIDO AO SEU APROVEITAMENTO. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial do Tribunal, no julgamento da arguição de inconstitucionalidade na AMS 2005.70.00.000594-0/PR, declarou a inconstitucionalidade do 'caput' do art. 31 da Lei nº 10.865/2004, por ofensa ao princípio da segurança jurídica e à regra da não-surpresa, em vista da imposição de limite temporal para aproveitamento dos créditos oriundos de bens incorporados ao ativo imobilizado. 2. As deduções elencadas no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 não figuram na ordem tributária como benesse fiscal, mas como pressupostos da não-cumulatividade, uma contrapartida ao aumento das alíquotas de PIS e COFINS. Outra não pode ser a interpretação, pois, pretendendo a lei criar um sistema não cumulativo, deve estabelecer as hipóteses em que o contribuinte terá direito a créditos compensáveis, como uma decorrência da regra da não-cumulatividade. 3. A atual sistemática de recolhimento não cumulativo de PIS e de COFINS trazida pelas Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, possibilita o aproveitamento dos créditos decorrentes dos encargos de depreciação dos bens que compõem o ativo imobilizado da empresa, utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, no intuito de desonerar o tributo devido. 4. É possível o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS advindos dos bens incorporados ao ativo imobilizado da empresa na vigência do regime não cumulativo, na forma do art. 3º, inciso VI, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, sem a limitação temporal prevista no caput do art. 31 da Lei n.º 10.865/04. 5. O fato gerador dos créditos de PIS e de COFINS ocorre no momento em que são apurados os encargos de depreciação e amortização, a serem considerados somente aqueles incorridos após a vigência das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. 6. Em regra, os créditos escriturais de PIS e COFINS não admitem correção monetária ou incidência de juros, entretanto, considerando a inviabilidade de aproveitamento dos créditos da depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado decorreu de óbice imposto pelo Fisco, deverão tais créditos ser corrigidos monetariamente, a partir da data da sua geração até a data do trânsito em julgado da decisão, pela taxa SELIC” (fl. 207, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (fl. 252, vol. 1). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II e XXXVI do art. 5º e a al. a do inc. III e o § 6º do art. 150 da Constituição da República.
    Assevera inexistir “dispositivo constitucional que determine, tal como se dá em relação ao IPI ou ao ICMS, a aplicação do princípio da não-cumulatividade de forma cabal em relação à Contribuição ao PIS e à COFINS. Ao revés, o que existe, desde a EC nº 20/98, é a autorização constitucional para a exigência dessas contribuições tendo como base de cálculo toda a receita bruta das empresas, temperada pela previsão de que a lei poderá definir para alguns setores da atividade econômica a não-cumulatividade” (fl. 272, vol. 1).
    Sustenta que “não há que se falar portanto em correção monetária de créditos escriturais” (fl. 287, vol. 1).
    Pontua que “a correção monetária de créditos escriturais não se encontra estabelecida em lei, não cabendo ao Poder Judiciário agir como se legislador positivo fosse, fixando o referido direto” (fl. 289, vol. 1).
    Pede “o provimento do recurso extraordinário para que seja declarada a constitucionalidade do art. 31 da Lei n.º 10.865/04, e, em consequência, a reforma do acórdão regional, conforme explanado nos itens supra. Requer ainda seja restabelecida a plena vigência aos arts. 2º, 5º, II e 150, par. 6º, ambos da CF/88 e contrariados pelo acórdão do TRF/4ª Região, porquanto descabida a correção monetária dos créditos escriturais pela SELIC” (fl. 29, vol. 1).
    3. Em 1º.12.2014, o recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 344-345, vol. 1).
    No agravo, a agravante alega que “o descabimento da correção monetária dos créditos escriturais como acima posto envolve sim a violação direta aos dispositivos constitucionais” (fl. 364, vol. 1).
    4. Em 30.5.2016, dei provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 914.029 e determinei a devolução ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 599.316, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 244, com repercussão geral reconhecida (e-doc. 2). 
    5. Em 20.5.2021, considerando o Tema 244 da repercussão geral, o Vice-Presidente do Tribunal Regional aplicou a sistemática da repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de constitucionalidade do art. 31 da Lei n. 10.865/2004 e determinou a remessa dos “autos ao Supremo Tribunal Federal para exame do pedido sucessivo deduzido no presente recurso, ainda pendente de apreciação” (e-doc. 14). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    7. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 599.316-RG (Tema 244), aplicou a sistemática da repercussão geral, o Vice-Presidente do Tribunal Regional negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de constitucionalidade do art. 31 da Lei n. 10.865/2004 e determinou a remessa dos “autos ao Supremo Tribunal Federal para exame do pedido sucessivo deduzido no presente recurso, ainda pendente de apreciação” (e-doc. 14). 
    8. Quanto à correção monetária dos créditos escriturais de PIS e Cofins, o Tribunal de origem assentou:
    “Segundo jurisprudência pacífica do egrégio STJ, tratando-se de créditos escriturais, não há incidência de correção monetária, por ausência de previsão legal, salvo na hipótese de óbice proporcionado pelo Fisco para o seu aproveitamento. 
    No caso, a inviabilidade do aproveitamento dos créditos decorrentes da amortização/depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado (entre a data da instituição do regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS e 30-04-2004) decorreu de óbice imposto pelo art. 31, caput, da Lei n.º 10.865/04, que limitou indevidamente o direito ao creditamento. 
    Sendo assim, devem os referidos créditos ser corrigidos monetariamente, a partir da sua geração até a data do trânsito em julgado da decisão, pela taxa SELIC” (fls. 215-216).
    Este Supremo Tribunal assentou ser devida a correção monetária dos créditos escriturais de PIS e Cofins quando houver atraso injustificado da Fazenda Nacional, como se tem na decisão da instância antecedente, em matéria que não pode ser revista nesta sede recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. II – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE n. 333.744-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.12.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE IPI. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSENTE O ÓBICE, INDEVIDA A CORREÇÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.8.2010. É devida a correção monetária dos créditos escriturais do IPI apenas quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice indevidamente criado pelo Fisco. Inexistente a oposição da Fazenda Pública, indevida a correção. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 649.200-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.8.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Correção monetária em créditos presumidos de IPI, PIS e COFINS. Benefício fiscal. Ofensa reflexa. 4. Jurisprudência da corte. Precedentes. 5. Análise de fatos e provas. Súmula 279. 6 agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 795.659-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.4.2014).
    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 582.461-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou a legitimidade da incidência da Taxa Selic para atualização de débitos e créditos tributários:
    “1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. 3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, e 8º, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inseriu a alínea i no inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos. 4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (Plenário, DJe 18.8.2011).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, nada havendo a prover quanto às alegações da União. 
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora